Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725385-02.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA GRACIELA WALTER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por LAURA GRACIELA WALTER, em face da r. sentença exarada sob o ID n. 32520823. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante postulou, em sede de apelação, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, contudo não juntou aos autos declaração de hipossuficiência, tampouco qualquer documento apto a comprovar a mudança de situação econômica e a atual hipossuficiência financeira, tendo recolhido regularmente as custas iniciais da ação em 26/08/2021 (ID n. 32520814), há menos de seis meses. Neste sentido, é oportuno colacionar precedente desta Turma: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE SOBREVIERA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE PENÚRIA MATERIAL NÃO APRESENTADOS. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, sem indicação de atuação pro bono. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. É papel do Poder Judiciário sindicar a assistência jurídica gratuita para que a estrutura judicial sirva a auxiliar efetivamente a quem dela necessite e não aos que, pretendendo se esquivar de responsabilidades processuais relativas ao pagamento de custas processuais, verba honorária pericial e/ou de sucumbência, pretendam usufruir de nefasto assistencialismo que, facilitando a aventureira litigância em juízo, afasta o interesse na composição judicial ou extrajudicial. 2. Não foge ao senso comum o fato de que despesas mensais consomem parcela substancial da renda de quem quer que exerça atividade remunerada, daí porque a realidade assim estabelecida não enseja, por si só, situação econômica que não permita o custeio de despesas do processo e de honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Especialmente quando os gastos discricionariamente suportados, não expressam, quanto à forma de realização de despesas, atendimento a necessidades básicas da família (assim entendidas as que se mostram imprescindíveis à condição humana para sobreviver), mas a satisfação a interesses ocasionais desejáveis que proporcionam maior conforto. 3. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, Processo 0709610-55.2019.8.07.0020, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, Acórdão 1311489, publicado no DJE: 02/02/2021, sem página cadastrada). Grifo nosso. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Sendo assim, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos declaração de hipossuficiência e demais documentos necessários a comprovar tal situação, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ou promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022 às 16:10:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora